Tribunal: TJDFT
Processo: 0719545-10.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGOCIAÇÃO. OLX. GOLPE. DOLO DE TERCEIRO. INTERMEDIÁRIO. DESCONHECIMENTO DO ESQUEMA PELAS PARTES. PAGAMENTO. VALORES CREDITADOS EM CONTA DO TERCEIRO. EMPRÉSTIMO DE CONTA BANCÁRIA. PROVEITO ENCONÔMICO. DEVOLUÇÃO. INTEGRAL. SOLIDARIEDADE. ARTIGO 942 DO CÓDIGO CIVIL. DESBLOQUEIO. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na hipótese dos autos, trata-se de golpe que tem se tornado frequente, valendo-se os estelionatários (fraudadores) de anúncios/propagandas publicados em sites especializados de vendas, como a OLX.

2. Na espécie, a toda evidência, o autor (comprador) e um dos requeridos (vendedor) foram vítimas de um suposto golpe perpetrado via OLX (site de vendas), já que, a dinâmica dos fatos revela que o autor/apelado (comprador), ao se deparar com um anúncio no site OLX, resolveu adquirir o veículo do um dos requeridos/apelados (vendedor). 2.1. Todavia o anuncio no site, supostamente, teria sido “clonado” por um terceiro, que divulgou o valor do veículo bem abaixo do preço de mercado, conforme elementos probatórios contidos nos autos.

3. De acordo com os dados contidos nos autos, nota-se que a forma engendrada pelo suposto estelionatário somente foi possível por meio da disponibilização da conta bancária de titularidade do réu/apelante. 3.1. Não obstante a parte requerida/apelante defender não ter qualquer culpa na concretização da golpe, tal alegação não deve prosperar, vez que, consoante declaração emitida pelo próprio recorrente e contida nos autos, este admitiu ter emprestado sua conta bancária para o suposto estelionatário em troca de proveito econômico

4. Nesse contexto, nota-se que o requerido/recorrente contribuiu decisivamente para o desfecho em questão, tendo em vista que, conforme depreende-se do extrato bancário do requerido acostado ao autos, houve o depósito do valor vindicado pelo parte requerente, existindo, assim, a necessidade de devolução integral do supramencionado valor, não havendo, desse modo, que se falar em restituição de apenas o proveito econômico percebido pelo réu, tendo em vista que, de acordo com as informações contidas nos autos, todo o valor foi sacado de sua conta, e o recorrente não teve êxito em comprovar qual foi sua destinação, se limitando apenas a alegar que entregou o montante em espécie ao suposto estelionatário.

5. No que concerne à solidariedade, consoante disposto no artigo 942 do Código Civil, “os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação”. 5.1. Tendo em vista que o réu/apelante concorreu para que houvesse a concretização da transação fraudulenta em epígrafe, a parte deve responder solidariamente pelo danos causados ao autor/apelado.

6. Em relação ao desbloqueio da quantia bloqueada da conta bancária do réu/apelante, tal constrição deve ser mantida, haja vista que, além de restar demostrado que houve a transferência de valores relacionados ao golpe em discussão nos autos para a conta do réu/apelante, este não teve êxito em comprovar a real destinação dos valores em epígrafe.

7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.